Tribunal: TJDFT
Processo: 0703875-27.2021.8.07.0002
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-02
Data de publicação: 2023-03-16

Ementa:
PENAL. CRIMES DE EMBRIAGUEZ AO VOLANTE E DESOBEDIÊNCIA. DUPLO RECURSO. DEFESA ALEGA INSUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA A CONDENAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. MPDFT PEDE A CONDENAÇÃO PELO CRIME DE DIRIGIR SEM HABILITAÇÃO. CONSUNÇÃO DEVIDAMENTE RECONHECIDA. AGRAVANTE DA PENA PREVISTA NO ARTIGO 298, INCISO III, DO CTB. DOSIMETRIA DA PENA. READEQUAÇÃO DO PATAMAR DE AGRAVAMENTO. RECURSO DO MPDFT DESPROVIDO. RECURSO DA DEFESA PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Havendo harmonia e coerência nos depoimentos dos policiais, respaldados nas provas dos autos, no sentido de que o réu conduzia veículo automotor embriagado e, após a ordem de parada emitida pelos policiais, tentou evadir-se do local em fuga, inclusive, vindo a colidir com o muro e o portão de uma residência, tem-se como suficiente a prova para embasar a condenação pelos crimes previstos no artigo 306 do CTB e 330 do CP. 1.1. A palavra dos policiais, mormente depois de compromissados a falar a verdade em juízo, goza de fé pública, sobretudo quando amparada pelas demais provas dos autos.
2. Emitida a ordem legal dos policiais militares dirigida ao condutor no sentido de que pare o veículo seu veículo e não sendo atendida a determinação, resta caracterizado o delito previsto no artigo 330 do Código Penal, e não a mera infração administrativa prevista no artigo 195 do Código de Trânsito Brasileiro.
3. Consoante o disposto no artigo 306, inciso II, § 2o, do CTB, “a verificação do disposto neste artigo poderá ser obtida mediante teste de alcoolemia ou toxicológico, exame clínico, perícia, vídeo, prova testemunhal ou outros meios de prova em direito admitidos, observado o direito à contraprova”. 3.1. O teste do etilômetro, conquanto relevante, não se trata de prova indispensável, mormente quando os demais elementos carreados autos demonstram o estado de embriaguez do réu, ainda mais quando a ausência de realização do referido exame foi por opção dele.
4. Agravada a pena, na segunda fase da dosimetria, de forma exacerbada, considerando-se como parâmetro o percentual de 1/6, amplamente adotado pela jurisprudência, e inexistindo fundamentação concreta, a evidenciar a necessidade de uma maior resposta penal, procede-se à readequação da pena, em benefício do réu.
5. Demonstrado nos autos que os crimes previstos nos artigos 306 e 309 do Código de Trânsito Brasileiro foram praticados nas mesmas condições de tempo e lugar, fica o delito de dirigir veículo automotor sem habilitação absorvido pelo crime mais grave (embriaguez ao volante), devendo o réu responder apenas por este último, com a incidência da agravante prevista no artigo 298, inciso III, do Código de Trânsito Brasileiro.
6. Recurso do Ministério Público desprovido. Recurso da Defesa parcialmente provido.